Tribunal: TJPA
Processo: 0806043-26.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES PASSIVAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO IGEPREV. REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR E UM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A” E “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. No caso, a impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos dois cargos exercidos pela impetrante junto ao Estado do Pará para o ato de aposentadoria. 2. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido. 3. Precedentes do E. STJ. Ausência de demonstração do direito líquido e certo a ser amparado no presente mandado de segurança. 4. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 07 de julho de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806043-26.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIA JOSE PIMENTEL GOMES

IMPETRADO: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULA­ÇÃO DE CARGOS PÚ­BLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES PASSIVAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO

IGEPREV.
REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR E UM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A” E “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso, a impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos dois cargos exercidos pela impetrante junto ao Estado do Pará para o ato de aposentadoria.

2. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido.

3. Precedentes do E. STJ. Ausência de demonstração do direito líquido e certo a ser amparado no presente mandado de segurança.

4.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos,
em

DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado por
MARIA JOSÉ PIMENTEL GOMES
,
contra ato da
Sra. SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
, consistente na notificação da servidora pública para optar por um dos cargos – professora ou especialista em educação – em razão de suposta irregularidade do seu acúmulo de cargos públicos.

Na
inicial mandamental
, a impetrante sustenta que possui dois vínculos com o serviço público estadual, sendo o primeiro como “Professora” (02/06/1981) e o segundo como “Especialista em Educação” (1°/06/1983), destacando, ainda, que já é aposentada do cargo de professora pelo Município de Ananindeua, desde 28 de janeiro de 2009.

Alega que, em 1°/06/2006, requereu sua aposentadoria do 1° vínculo (professora), porém ainda se encontra pendente de conclusão pela Administração Pública. Ressalta que, após protocolar o pedido de aposentadoria do 2° vínculo (especialista em educação) no âmbito estadual, foi notificada sobre a necessidade de ter que optar por um dos cargos, em razão de suposta irregularidade no acúmulo dos cargos.

Defende a possibilidade de cumulação de duas aposentadorias na esfera estadual, além da manutenção da sua aposentadoria na esfera municipal, decorrente de seu cargo de professora, nos termos do artigo 37, XVI da Constituição Federal e artigo 11 da Emenda Constitucional n° 20/98.

Assevera possuir direito líquido e certo violado, alegando que os cargos são plenamente cumuláveis. Destaca, ainda, a injustificada morosidade para a conclusão do seu processo de aposentadoria.

Ao final, requer a concessão da liminar, no sentido de que seja determinado à autoridade impetrada que se abstenha de privar a impetrante de uma de suas remunerações, que cesse os descontos previdenciários indevidos e que seja concedida a aposentadoria da servidora com os proventos integrais dos dois cargos que possui na Secretaria de Educação do Estado e, no mérito, requer a concessão em definitivo da segurança.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.
Ao apreciar o pedido liminar, proferi decisão indeferindo a medida requerida, por entender ausentes os requisitos autorizadores para sua concessão (id 821286).

O
Estado do Pará
juntou as informações prestadas pela autoridade coatora, aderindo e ratificando integralmente aos seus termos, assim como requereu a manutenção do indeferimento do pedido liminar e pugnou pela denegação da segurança (id 960281).

A
Secretária de Estado de Administração
, autoridade apontada como coatora,
prestou informações
, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, aduzindo a necessidade do Presidente do IGEPREV integrar a lide e, no mérito, argumenta a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, sustentando a vedação de acumulação remunerada de proventos, sob o mesmo regime de previdência, bem como a legalidade dos descontos previdenciários sobre os vencimentos da impetrante, pelo que requer a denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado (id 960283).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer, manifestando-se, preliminarmente, pela necessidade de notificação do Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará – IGEPREV para integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário e, no mérito, pela denegação da segurança por não restar configurado o direito líquido e certo da impetrante (id 1098829).

Considerando a manifestação do Órgão Ministerial, proferi despacho, determinando a notificação do Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará – IGEPREV para apresentar manifestação nos autos (id 1671518).

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresentou
informações
, requerendo que seja declarada a ausência de legitimidade passiva no caso concreto (id 1733813).

É o relatório.

VOTO

Recebo a ação mandamental.

No presente
Writ
, verifica-se que a Impetrante Maria José Pimentel Gomes, servidora pública, alega possuir direito líquido e certo violado, em razão de ter sido notificada pela Secretária de Estado de Administração Estadual para optar por um dos dois pedidos de aposentadorias formulados

no âmbito estadual, no caso, no cargo de
professora
e no outro de
especialista em educação
ambos do Estado do Pará, considerando que já é aposentada no cargo de
Professora municipal de Ananindeua
.

Feitas essas considerações iniciais, passo a análise das preliminares suscitadas.

- Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva da Secretária de Estado de Administração e de Ilegitimidade Passiva do IGEPREV:

Em suas informações, a Secretária de Estado de Administração alegou a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a legitimidade ao IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda, por sua vez o Presidente do órgão previdenciário também defende a sua ilegitimidade passiva, alegando a responsabilidade do órgão de origem com o qual a servidora possui vínculo.

Conforme relatado, a impetrante em sua inicial mandamental (id 812490) realiza os pedidos
de imediata interrupção dos descontos previdenciários,
de
concessão dos proventos de aposentadorias nos dois citados cargos e de ressarcimento dos valores descontados sem eu contracheque.

Nesse contexto, diante dos pedidos formulados pela impetrante, verifico a legitimidade passiva tanto da Secretária de Estado de Administração, considerando o vínculo que a impetrante possui com o Estado do Pará, assim como em razão da autoridade coatora ser aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo, na hipótese, o ato que ordenou a autora a escolher o cargo em que passaria para a inatividade no âmbito estadual.

Ademais, verifico que o Sr. Presidente do

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV também possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, por se tratar de ato e pedido relativos à aposentadoria de servidora pública estadual.

Como cediço, o IGEPREV é uma autarquia que possui personalidade jurídica de direito público com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará, conforme previsto nos artigos 60 e 60-A da Lei Complementar nº 039/2002, senão vejamos:

“Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

(...)

III – processar a concessão e pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei;”

E em 2005 a Lei Complementar nº 49 trouxe alterações inserindo o §2º no artigo 60-A,
in verbis
:

“§2º - A partir do prazo mencionado no §1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concessão e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes.”

Portanto, considerando o ato coator e a existência de pedidos diversos formulados pela impetrante, além da legitimidade da autoridade apontada como coatora, a Secretária de Estado de Administração, verifico que o Presidente do Instituto Previdenciário também possui legitimidade passiva
ad causam
para responder ao presente
mandamus
, considerando a esfera de competência de cada autoridade coatora.

Nesse sentido,
rejeito as preliminares de ilegitimidades passivas suscitadas
.

MÉRITO

No mérito, o cerne da questão é aferir a existência de direito líquido e certo da servidora pública quanto a concessão dos proventos de aposentadorias no dois referidos cargos, de imediata cessação dos descontos previdenciários e de ser ressarcida dos valores descontados em seu contracheque.

Inicialmente transcrevo o que dispõe o artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (grifei)

Conforme o disposto, em sede de Mandado de Segurança o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não comporta qualquer tipo de instrução probatória, razão pela qual o impetrante deverá comprovar os fatos alegados mediante prova pré-constituída.

Importa contextualizar que,

a impetrante

afirma possuir dois vínculos com a Administração Pública Estadual, sendo o primeiro como “professora”, com admissão em 02/06/1981 e o segundo como “especialista em educação”, no qual afirma ter tomado posse em 1°/06/1983, além disso, destaca que já é aposentada como professora do Município de Ananindeua, desde 28/01/2009, conforme Portaria (id 812874).

Por conseguinte, verifica-se que a impetrante requereu sua aposentadoria por tempo de serviço do vínculo com o Estado do Pará no cargo “professora”, em 1°/06/2006, o qual se encontra pendente de conclusão, sendo que, posteriormente, formalizou novo pedido de aposentadoria, desta vez referente ao 2° vínculo de “especialista em educação” junto ao Estado do Pará (vide id 812813).

Nesse contexto, a servidora defende a possibilidade de acumulação dos dois proventos de aposentadoria no âmbito estadual, de professora e de especialista em educação, além do provento já adquirido no âmbito municipal, pois era servidora do município de Ananindeua, argumentando que a vedação prevista no §10 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica ao seu caso, pelo que impetrou o presente
writ
, afirmando possuir direito líquido e certo violado.

Acerca do tema, cumpre destacar que
a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto,
a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da
Constituição
Federal, nos termos dos artigos
37
,
XVI
, “
a
” c/c o
§
10
do mesmo dispositivo da
Carta Magna
, incluído pela Emenda Constitucional nº
20
/98, “
in verbis
”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição
, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” (grifei)

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº
20
/98, em seu artigo
11
, estabelece que, “
in verbis
”:

“Art.
11
-
A vedação prevista no art.
37
,
§ 10
, da
Constituição Federal
, não se aplica aos
membros de poder e aos inativos,
servidores
e militares, que, até a publicação desta Emenda,
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na
Constituição Federal
,
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art.
40
da
Constituição Federal
, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” (grifei)

Assim, o art. 37, XVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, autoriza a acumulação de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

Conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STF é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, desde que os cargos pertinentes, na atividade, sejam acumuláveis, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.3.2019. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS NA ATIVA. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DESNECESSIDADE.

1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, b, a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, devendo ser observada a norma do inciso XI.

2. Nos termos da jurisprudência do STF, é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, oriundos de cargos acumuláveis na ativa, sendo impertinente, na hipótese, a verificação quanto à compatibilidade de horários.

3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à inexistência de impedimentos à acumulação, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF). (ARE 1178489 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2019 PUBLIC 01-07-2019)”

No tocante à acumulação do cargo de professor com outro técnico ou científico, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que os cargos técnicos ou científicos para fins de cumulação são aqueles que exigem, para o seu regular preenchimento, nível superior ou formação técnica especializada, não bastando ter a nomenclatura de técnico para que seja aplicada a exceção.

Quanto a função de professor, consta Portaria publicada pela SEDUC, entretanto, quanto ao cargo de especialista em educação pairam dúvidas quanto a forma de ingresso, pois a própria impetrante apresentou requerimento junto à SEDUC requerendo a regularização do vínculo, considerando a servidora informa que não possui portaria, conforme documentos dos autos (vide id 812813).

Considerando se tratar se servidora pública estadual, aplica-se ao caso vertente a Lei Estadual n° 7.442/2010, que instituiu o Plano de Cargos, carreiras e remuneração dos profissionais de Educação básica do Estado do Pará, merecendo destaque os artigos 2°, 7° e o anexo II, senão vejamos:

“Art. 2º Para efeito desta Lei, entendam-se integrantes do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará os seguintes cargos:

I – Professor;

II – Especialista em Educação;

III – Auxiliar Educacional;

IV – Assistente Educacional.

Art. 7º Os cargos do Quadro Permanente da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará são os descritos no anexo I desta Lei.

Parágrafo único. As atribuições gerais e os requisitos de escolaridade exigidos para os cargos tratados no caput deste artigo estão descritos no anexo II desta Lei.

ANEXO II

CARGO: PROFESSOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA Exerce a docência na Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social.

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA Implementa a execução, avalia e coordena a construção ou reconstrução do projeto pedagógico de educação básica com a equipe escolar; Viabiliza o trabalho pedagógico coletivo e facilita o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; Elabora projetos pedagógicos especiais; Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

REQUISITO DE ESCOLARIDADE
Habilitação específica
,
obtida em curso de Graduação em Pedagogia
.” (grifei)

Assim, do exame dos dispositivos da Lei Estadual (PCCR dos servidores da educação), verifica-se que a impetrante exerce dois cargos distintos da carreira do grupo ocupacional do magistério da educação básica de rede pública estadual de ensino, no caso, o de professora e o de especialista em educação.

Pel
a análise dos autos, observa-se que há
acumulação de três cargos pela impetrante, no caso, um de professora da rede municipal de Ananindeua, um de professora e outro de especialista em educação, ambos exercidos junto ao Estado do Pará. Por conseguinte, a servidora formulou três pedidos de concessão de aposentadoria, em decorrência do acúmulo de três cargos.

Nesse contexto, resta configurada a ausência de direito líquido e certo da impetrante em acumular três proventos de aposentadoria, na hipótese, referentes a dois cargos de professor nas esferas municipal e estadual e um terceiro no cargo de especialista em educação, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88.

Portanto, considerando que a impetrante já possui uma aposentadoria no cargo de professora municipal, de acordo com o texto constitucional, compete a servidora optar em qual dos dois cargos exercidos juntos ao Estado do Pará passará para a inatividade, com base na exceção para o acúmulo de cargos prevista na Carta Magna.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal entendimento de que o ato de aposentação é juridicamente complexo, somente se aperfeiçoando com o registro no Tribunal de Contas, razão pela qual não se consuma a decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas.

2.
A vedação constitucional à percepção cumulativa de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos, sempre existiu,
nada importando que as fontes pagadores sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias em acúmulo inconstitucional (AgRg no RMS 14.617/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 1.7.2005). 3. Agravo Regimental do Servidor desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 35308 DF 2011/0205207-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência de outros tribunais sobre a questão, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULA­ÇÃO DE CARGOS PÚ­BLICOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. CUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS DE PROFESSOR, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO PRIMEIRO GRAU. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIRIGENTE SINDICAL. DIREITO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. - MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Conforme relatado, a presente impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos três cargos ocupados pela impetrante.

2. A impetrante aduz que é professora no Município de Teresina desde 1982, ingressou nos quadros da Secretaria de Saúde em meados de 2006 como Educadora Especial e é professora no Estado do Piauí desde 2000.

3. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido.

4. O Supremo Tribuna (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020544320148150231, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, j. em 10-09-2019)

(TJ-PB 00020544320148150231 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)”

Destarte, no caso vertente,
mostra-se inviável a cumulação de três proventos de aposentadoria pela impetrante, na forma prescrita do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, devendo optar por um dos dois cargos exercidos junto ao Estado do Pará para concretizar a sua aposentadoria no âmbito estadual, com base na exceção constitucional de acúmulo de cargos.

Portanto, considerando que o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, observo que a impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo alegado de acumulação tríplice de proventos de aposentadoria, desta forma, também deve ser indeferida a pretensão de ressarcimento dos valores descontados e de cessação dos descontos em seus contracheques.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
DENEGO A SEGURANÇA
,
face a ausência de direito líquido e certo
, com fulcro no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Custas “
ex lege
”.

Sem honorários, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 07 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2020